Tribunal: STF
Processo: PSV 113
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pela Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional – FENASERA, em que se pretende a edição de verbete vinculante que enuncie a aplicabilidade do regime estatutário único, previsto no art. 39, caput, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 8.112/1990, aos funcionários dos conselhos de fiscalização do exercício profissional.
    É o relatório. Decido.
    Examino, inicialmente, nos termos do art. 354-A do RISTF, a adequação formal desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Conforme proclamam o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 11.417/2006, apenas estão autorizados a provocar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes as autoridades, os órgãos e as entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da CF), além do Defensor Público-Geral Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais Militares e dos Municípios, estes últimos apenas, incidentalmente, nos processos em que sejam parte.
    No caso ora em análise, a proponente, segundo dispõe expressamente o art. 1º, caput, de seu Estatuto (pág 1 do documento eletrônico 4), caracteriza-se como entidade sindical de segundo grau.
    Contudo, esta Corte, em diversos precedentes, assentou que, no âmbito das organizações sindicais, apenas estão aptas a propor ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da CF, as entidades de terceiro grau, ou seja, as confederações sindicais organizadas na forma da lei, excluindo-se, portanto, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional.
    Cito nesse sentido, entre vários outros, os acórdãos prolatados nos seguintes processos: ADI 3.762-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 4.184-AgR/DF, de minha relatoria; e ADI 4.656-AgR/PA, Rel. Min Celso de Mello. Este último julgado está assim ementado:
    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
    - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes” (grifei).
    Além disso, a proponente, em razão de sua inequívoca natureza sindical, também não pode ser considerada entidade de classe de âmbito nacional. A propósito dessa específica impossibilidade, assim asseverou o Ministro Marco Aurélio ao proferir voto no julgamento da ADI 920-MC/DF, Rel. Min. Francisco Rezek:
    “Ora, se o inciso IX do artigo 103 traz à balha uma dualidade, ao cogitar dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade, apontando como tais, nesse campo, as associações de âmbito nacional e as confederações, ele exclui, por via de consequência, a legitimação de outra entidade sindical que não seja confederação, sob pena de assentarmos que a referência às confederações é inócua, porquanto, de certo modo, elas já estariam compreendidas na alusão às associações de âmbito nacional”.
    Nessa mesma direção, aponto os seguintes julgados do Plenário desta Casa: ADI 3.506-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; ADI 1.149-AgR/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 378/DF, Rel. Min. Sydney Sanches; e ADI 275/DF, Rel. Min. Moreira Alves. Este último aresto possui a seguinte ementa:
    “– Ação direta de inconstitucionalidade. Sindicato nacional. Legitimidade ativa.
    – Em se tratando da legitimidade ativa a que concerne o inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a organização sindical é representada, para esse efeito, apenas pelas Confederações Sindicais, termo técnico de sentido específico, a traduzir justamente os órgãos sindicais, nas suas respectivas áreas de profissões e de categorias econômicas, que podem representá-las, no âmbito nacional.
    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por falta de legitimidade do autor” (grifei).
    Isso posto, verificada a inadequação formal do pleito sob exame, em razão da evidente ilegitimidade ativa ad causam da entidade ora proponente, determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2014.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente